Tribunal: STF
Processo: Rcl 77514
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Isabel Marina de Oliveira Almeida e outros, em face de decisão do Min. Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, a qual indeferiu liminarmente a Rcl nº 48805-SP (2025/0086661-7).



    Narra, a inicial, o seguinte contexto fático:



    “Os Reclamantes são réus em ação de cumprimento de sentença de cobrança de débitos condominiais (processo nº 0046368 05.2016.8.26.0100), em trâmite perante a 34ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, na qual seu imóvel foi levado a leilão e arrematado. 



    Contra a decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse, os Reclamantes interpuseram o Agravo de Instrumento nº 2142255-10.2024.8.26.0000, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedido efeito suspensivo à ordem de imissão na posse, determinando que a medida não fosse cumprida enquanto não houvesse decisão definitiva sobre a matéria. 



    Em decisão constante às fls. 574 dos autos originários, a própria magistrada da 34ª Vara Cível reconheceu a existência do efeito suspensivo e determinou a suspensão da ordem de imissão na posse, aguardando o trânsito em julgado do agravo. 



    Contudo, em decisão posterior, de fls. 611, a magistrada alterou sua própria decisão e determinou a expedição imediata do mandado de imissão na posse, autorizando o uso de reforço policial e arrombamento, alegando que não havia mais recurso com efeito suspensivo. 



    Diante desse ato de flagrante descumprimento da ordem do Tribunal, os Reclamantes apresentaram Reclamação perante o TJSP (nº 2067147 38.2025.8.26.0000), na qual foi indeferida a liminar pelo Desembargador Relator, sob o fundamento de que "a expedição do mandado de imissão na posse determinada pelo juízo de origem é mera decorrência lógica do que foi decidido por esta C. Câmara, mormente diante da ausência de notícia de que sobrestados os efeitos do posicionamento adotado." 



    Em face dessa decisão, foi apresentada Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça (nº 48805-SP), que, por decisão do Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente o pedido, sob o argumento de que "as partes reclamantes pretendem reformar decisão judicial em razão de não se conformar com a solução dada ao caso, buscando, dessa forma, utilizar a via reclamatória como sucedâneo recursal". 



    A decisão do STJ, ora reclamada, não enfrentou a questão constitucional subjacente, qual seja, a grave violação à autoridade das decisões emanadas de instâncias superiores e à própria estrutura hierárquica do Poder Judiciário, estabelecida pela Constituição Federal.” (eDOC. 1, ID:98085fab - pp. 2-3)



    Em suas razões, a parte reclamante alega violação aos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), bem como afronta à estrutura hierárquica do Poder Judiciário estabelecida na Constituição Federal sustentando, em síntese, que “o STJ deixou de enfrentar a tese principal, qual seja, a impossibilidade de juízo de primeiro grau descumprir decisão de tribunal hierarquicamente superior, questão esta que possui indiscutível envergadura constitucional e que deveria ter sido analisada sob o prisma dos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da própria estrutura hierárquica do Poder Judiciário estabelecida pela Constituição Federal.”(eDOC. 1, ID:98085fab - p. 8 - grifo nosso)



    Afirma que “[a] reclamação, no presente caso, não é mero sucedâneo recursal, como equivocadamente entendeu o STJ, mas verdadeiro instrumento de preservação da autoridade jurisdicional e da própria ordem constitucional, que resta gravemente comprometida quando se permite que magistrados de instâncias inferiores descumpram, a seu talante, ordens emanadas de instâncias superiores.” (eDOC. 1, ID:98085fab - p. 5)



    Pontua que “a decisão do Tribunal de Justiça que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento gerou legítima expectativa nos Reclamantes de que a ordem de imissão na posse estaria suspensa até o trânsito em julgado ou até expressa revogação. O desrespeito a essa decisão pela magistrada de primeira instância constitui grave violação à confiança legítima e, por conseguinte, ao próprio Estado Democrático de Direito.”(eDOC. 1, ID:98085fab - p. 6)



    Assim, argumenta que “[a] Reclamação proposta perante o STJ não visava, como equivocadamente entendeu o Ministro Relator, reformar decisão judicial por mera irresignação com o resultado, mas sim preservar a autoridade de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que concedeu efeito suspensivo à ordem de imissão na posse e que foi frontalmente desrespeitada por magistrada de primeira instância.” (eDOC. 1, ID:98085fab - p. 8)



    Ao final, requer a concessão de liminar para “a) Suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela MM. Juíza da 34ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo que determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse; b) Suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Reclamação nº 48805-SP, que indeferiu liminarmente o pedido;” e, quanto ao mérito, requer o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão monocrática do relator da Rcl 48805-SP (2025/0086661-7) no Superior Tribunal de Justiça, a qual rejeitou liminarmente a Reclamação proposta perante aquela Corte mediante os seguintes fundamentos:



    “ Cuida-se de reclamação ajuizada por ISABEL MARINA DE OLIVEIRA ALMEIDA e JAMIL EDUARDO MANSOUR, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Nesta via, as partes reclamantes defendem que (fls. 3-7): 



    A presente Reclamação é cabível nos termos do artigo 988, inciso II do Código de Processo Civil, que estabelece: 



    [...] 



    A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente Reclamação decorre do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, tendo em vista que: 



    1. Há manifesta usurpação da competência desta Corte Superior, diante da negativa de prestação jurisdicional efetiva pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 



    2. Há absoluto desrespeito à jurisprudência consolidada deste E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de juízos de primeira instância descumprirem decisões de instâncias superiores; 



    3. A decisão reclamada contraria frontalmente os princípios da segurança jurídica, da hierarquia das decisões judiciais e da própria organização do sistema judiciário, sobre os quais este Tribunal já se manifestou reiteradamente. [...] 



    O núcleo da presente Reclamação reside no descumprimento, por parte da magistrada de primeira instância, da ordem de suspensão da imissão na posse concedida pelo TJSP em sede de agravo de instrumento, aliado à recusa do próprio Tribunal em fazer valer sua própria decisão. 



    Os precedentes deste E. Superior Tribunal de Justiça são pacíficos no sentido de que, concedido efeito suspensivo a recurso, tal efeito perdura até o trânsito em julgado da decisão, não sendo lícito ao juízo de origem praticar atos de execução antes desse momento, salvo determinação expressa do Tribunal. 



    No presente caso, a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento permanece eficaz até o trânsito em julgado, não tendo sido expressamente revogada ou cassada. A mera circunstância de ter sido negado provimento ao recurso não autoriza, por si só, a retomada imediata dos atos executivos, especialmente considerando a pendência de recursos. 



    Ademais, o próprio TJSP violou jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça ao negar a liminar na Reclamação, permitindo que persista o descumprimento de sua própria decisão pelo juízo de primeiro grau, comprometendo a hierarquia e a autoridade das decisões judiciais. 



    O TJSP, ao negar a liminar na Reclamação e permitir o prosseguimento da imissão na posse, violou frontalmente este entendimento, causando grave insegurança jurídica e subvertendo a hierarquia judicial. 



    [...] 



    O descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo, aliado à recusa do Tribunal em assegurar a autoridade de sua própria decisão, viola gravemente os princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica, pedras angulares do sistema judiciário brasileiro. A hierarquia judicial não é mera formalidade, mas garantia fundamental de organicidade e coerência do sistema, que assegura a previsibilidade das decisões e a própria legitimidade do Poder Judiciário perante a sociedade. 



    A conduta do juízo de primeiro grau, ao descumprir ordem emanada do Tribunal, e a posterior negativa do próprio Tribunal em fazer valer sua determinação, constituem grave anomalia processual que compromete a própria credibilidade do Poder Judiciário, exigindo imediata intervenção desta Corte Superior. 



    A segurança jurídica, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, pressupõe a estabilidade e previsibilidade das decisões judiciais, sendo absolutamente incompatível com a conduta do juízo de primeiro grau e com a postura omissiva do Tribunal de Justiça em face desse descumprimento.



    Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo à reclamação. 



    É, no essencial, o relatório. 



    A presente reclamação não merece prosperar. 



    Estabelece o art. 105, I, "f", da Constituição Federal que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. 



    As normas procedimentais aplicáveis à reclamação, anteriormente previstas na Lei n. 8.038/1990, passaram a constar do Código de Processo Civil de 2015, que, sem modificar o papel fundamental do instituto, porquanto definido constitucionalmente, assim regulamentou as hipóteses de cabimento:



    (...)



     Nesse contexto, destaca-se que a reclamação, como instrumento de natureza restrita e excepcional, deve se dirigir às hipóteses concretas previstas na legislação, revelando-se inadmissível vulgarizar tal medida, quer como sucedâneo recursal, quer como atalho ao exame do conteúdo e ao alcance do ato reclamado, sob pena do seu completo desvirtuamento processual. 



    Nesse sentido, confiram-se precedentes:



    (...)



    Na espécie, as partes reclamantes pretendem reformar decisão judicial em razão de não se conformar com a solução dada ao caso, buscando, dessa forma, utilizar a via reclamatória como sucedâneo recursal, o que a jurisprudência do STJ não admite. 



    Por fim, registre-se, quanto ao cabimento para garantir a autoridade de suas decisões, que o instrumento da reclamação tem por objetivo assegurar que ordens diretas emanadas do STJ não sejam descumpridas nas instâncias ordinárias, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou como sucedâneo recursal (AgRg na Rcl 29.329/MS, Corte Especial, DJe 3/8/2016; AgInt na Rcl 36.756/MG, Segunda Seção, DJe 23/8/2019; AgInt na Rcl 37.890/MT, Segunda Seção, DJe 8/10/2019). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a reclamação, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo.” (eDOC. 6, ID:5fa50663 - pp. 1-4)



    Em consulta à página do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que em face da referida decisão fora interposto agravo interno, em 20.03.2025, pendente de decisão até a presente data. 



    Na presente reclamação, a parte autora alega, em síntese, violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, bem como à estrutura hierárquica do Poder Judiciário estabelecida na Constituição Federal sem, contudo, apontar qualquer decisão com efeito vinculante específica desta Suprema Corte que tenha sido desrespeitada pelo Juízo reclamado.



    Ressalto que as alegações de violação à dispositivos constitucionais não constituem hipótese legal de cabimento da reclamação, devendo tais alegações serem apreciadas oportunamente pela via recursal adequada.



    Portanto, inexistindo comprovação de que o ato reclamado tenha usurpado a competência do STF ou afrontado diretamente a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, inviável o cabimento da presente Reclamação.



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado os pedidos liminares (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente